Tribunal: TJMT
Processo: 0002093-72.2013.8.11.0009
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002093-72.2013.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS - CPF: 057.447.191-05 (RECORRENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES – NOTIFICAÇÃO
DA DEFENSORIA PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – OBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE NÃO VERIFICADA -
IN
OCORRÊNCIA D
E
PRESCRIÇÃO – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que não encontrado o réu e infrutíferas as tentativas de sua localização, deve o Juízo determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia, sem
que
haja cerceamento
de defesa ou violação do rito da Lei Antidrogas.

2. N
enhuma das partes envolvidas no processo penal pode alegar nulidade se ela mesma tiver causado a irregularidade ou se a formalidade em questão só for relevante para a parte adversa.

3.
M
ante
r
-se
inerte nos autos na primeira oportunidade em que lhe coube
r
,
ocorre
a preclusão, ou seja, a perda do direito de alegar a irregularidade.

3. O
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de
nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção
.

4. N
ão basta
a
mera existência de uma irregularidade, é preciso comprovar que essa irregularidade causou danos concretos ou
prejudicou
de alguma forma os direitos das partes envolvidas, o que não ficou comprovado pela defesa.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito interposto pela defesa de MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS em face da decisão exarada no Id.
205125949 pro
latada
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal n. 0002093-72.2013.8.11.0009, que indeferiu o pedido de declaração de extinção de punibilidade do recorrente.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que a
r.
decisão deve ser reformada para que se reconheça de ofício a nulidade do ato que recebeu a denúncia, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que ocorreu vício insanável no referido ato, com a violação das garantias e prerrogativas da Defensoria Pública e dos princípios fundamentais do contraditório
,
da ampla defesa e do devido processo legal (Id. 205128658 – p. 240/246).

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no Id. 205128671 – p. 477/482, rebate as teses do recorrente, pugnando pelo não provimento do presente recurso.

Exercitando o Juízo de retratação, a MM. Juíza
a quo
, manteve a
r.
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos (Id. 205128672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id. 205939154).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Para melhor esclarecer, faço um breve relat
o
dos atos
processuais.

Infere-se dos autos que MAICON DOUGLAS TEIXEIRA GOIS foi denunciado no ano de 2018 pela prática do crime capitulado no art.33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em tese, ocorrido em 18.11.2012 (Id. 205125908 – p. 153/155).

O Juízo de origem, após o oferecimento da denúncia, determinou a notificação do recorrente para apresentação de defesa prévia, em
obediência ao rito disposto no art. 55
,
da Lei n. 11.343/2006 (Id. 205125904 – p. 105).

O recorrente foi notificado por edital, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas de notificá-lo pessoalmente. Diante da inércia do recorrente, o Juízo designou a Defensoria Pública para apresentação da defesa prévia (Id. 205125904 – p. 106/147).

Ofertada a defesa prévia, a defesa requereu a suspensão do processo, sem, contudo, s
er efetivada a suspensão d
o prazo prescricional, nos termos do art. 366
c.c
art. 396, ambos do CPP (Id. 205125904 – p. 148/150).

Na sequência, o Juízo de origem rejeitou a tese defensiva, recebeu a denúncia, determinou a citação por edital do réu por se encontrar em lugar incerto e não sabido e
,
após o decurso de prazo, não
tendo comparecido
o réu, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo processual, nos termos do art. 366
,
do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

“(...)
Assim, inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, RECEBO a denúncia em todos os seus termos, devendo o acusado ser CITADO, via edital, pois, conforme consta nos autos, encontra-se em local incerto e não sabido.

Diante disso (réu em local incerto e não sabido), havendo decurso do prazo do edital e se o acusado não comparecer, nem constituir advogado
,

DETERMINO
, desde já, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, ressalvada a hipótese da produção antecipada das provas que forem consideradas urgentes, se for o caso, nos termos do artigo 366, do CPP
.
Rejeitando, neste ponto a tese defensiva, pois, o preceito normativo supra é claro quanto
a
suspensão do prazo prescricional, não havendo espaço para afastamento de tal comando
.

Por outro lado, comparecendo o denunciado, venham-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução (Id. 205125918 – p. 167/169) (
...)”
(grifos meus)
.

A defesa foi cientificada da decisão que recepcionou a denúncia
dentro da mesma semana em que
foi publicada.

Posteriormente, o Ministério Público logrou êxito em localizar o número de telefone do recorrente, sendo possível sua citação pessoal em 26.07.2023, o qual exarou a necessidade da nomeação de Defensor Público para sua defesa (Id. 205125942 – p. 194/195).

Concedida vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de Resposta à Acusação, esta pleiteou pela a extinção da punibilidade do recorrente, sustentando que o recebimento da denúncia constituiu ato nulo, pois não foi obedecido o rito disposto no art. 55
,
da Lei n. 11.343/2006, visto que se deu sem a defesa prévia, razão pela qual entende que não houve o marco interruptivo e, portanto,
estaria
prescrito o
direito de punir do Estado considerando a

menoridade relativa do
acusado
que
implica na redução, pela metade, dos prazos do artigo 109, do Código Penal (Id. 205125945 – p. 198/201).

Assim, o Juízo de origem ao analisar as teses defensivas apresentadas na fase de Resposta à Acusação, indeferiu as alegações, sob os seguintes fundamentos
(Id. n. 205125949 – p. 207/212)
:

“(...) A despeito da combatividade defensiva, não há que se falar em nulidade do ato que recebeu a denúncia.

Em primeiro, porque
à
época da decisão não foi manifestada qualquer insurgência.

Após, porque a Lei n. 11.343/2006 possui rito próprio, destoante do procedimento ordinário comum.

O artigo 55,
caput
, estabelece que oferecida
a
denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia.

Por sua vez, o § 3º determina que se a resposta não for apresentada, deve ser nomeado defensor para o ato, não fazendo qualquer vedação à notificação via edital.

Somente com o oferecimento da defesa prévia é que o artigo 56 autoriza o recebimento da denúncia e a citação do réu, o que permite, na ausência de sua localização, posterior determinação da suspensão do prazo processual e da prescrição, conforme disposição
do 366
do Código de Processo Penal.

Assim, esgotadas as diligências para a localização do denunciado, de rigor era a notificação via edital e nomeação para apresentação de defesa prévia, o que foi realizado pelo Juízo, possibilitando o prosseguimento do feito e a determinação de sua suspensão, conforme pleiteado pela própria instituição.

Neste sentido, é o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NOTIFICAÇÃO DA DEFENSORIA PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA. RITO DA LEI N. 11.343/2006. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. LEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal já teve a oportunidade de afirmar que "o legislador, ao elaborar a Lei n. 11.343/2006, entendeu que a cadeia de atos processuais nela elencados era suficiente para atender aos postulados constitucionais, entre eles, o princípio da ampla defesa"
(
HC
218.200/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
DJe
29/08/2012). 2.
É firme o entendimento desta Corte no sentido de que não encontrado o réu, e infrutíferas as tentativas de sua localização, deve o Juízo determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia, sem haver falar em cerceamento de defesa ou violação do rito da Lei Antidrogas. 3. O procedimento penal de apuração dos crimes de tóxicos é regido pela Lei n. 11.343/2006, que só permite a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP),
após
ofertada defesa prévia e recebida a denúncia (art. 48 da Lei 11.343/2006). 4. No
caso, se o réu não constituiu advogado nem compareceu para se defender no processo, seria
impróprio
a suspensão do processo antes do recebimento da denúncia, uma vez que a ação penal seque se iniciou.
5. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 68178 MG 2016/0049459-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/11/2016, T5 - QUINTA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
25/11/2016). Destacamos.

Pelo exposto, não há que se falar em nulidade do recebimento da denúncia o que, consequentemente, afasta o pleito de extinção
da
punibilidade pela prescrição, visto que ela restou interrompida nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal(
...)”
.

Contra a supracitada decisão, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito (Id. 205128658 – p. 239).

Passo
à
análise das teses defensivas:

Sucintamente, entendo que não há se falar em nulidade do ato que recebeu a denúncia,
por
três
questões. A uma,
porque o Juízo de origem, diferente do alegado pela defesa, seguiu todo o rito definido pela lei de drogas
. A duas,
porque a defesa não arguiu o pretenso vício no momento processual oportuno, portanto preclus
o este direito
. A três,
porque se houvesse possibilidade de nulidade, esta seria relativa e a defesa não demonstrou efetivo prejuízo ao caso concreto.

Inexiste prejuízo porque em momento algum houve negativa de produção probatória por parte do juízo e mais, o processo está no nascedouro, quando haverá toda a possibilidade de o acusado se defender.

O
art. 55,
caput,
da Lei 11.343/06 (
L
ei de
D
rogas) preceitua que, oferecida a denúncia, será notificado o acusado para oferecer defesa prévia.

Referida Lei
traz disciplina própria na hipótese de não apresentação da defesa prévia, determinando seja nomeado defensor para oferecê-la, conforme disciplina do art. 55, § 3º, da Lei de Drogas.

Logo, a denúncia poderá ser recebida, ordenando-se a citação pessoal do acusado, nos termos do art. 56
,
da Lei n. 11.343/2006
, que reza
:

“(...) Art. 56. Recebida
a
denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais

(...)”.

Pelo que se depreende dos autos, o Juízo de origem seguiu todo o rito determinado pela lei de drog
as, portanto sem razão a defesa,
pois
conforme entendimento do STJ,
não encontrado o réu e infrutíferas as tentativas de sua localização, deve o Juízo determinar a intimação da Defensoria Pública para apresentar defesa prévia, se
ndo inadmitido, pois,
falar em cerceamento de defesa ou violação do rito da Lei Antidrogas.

No que concerne
à
alegação de
ocorrência de violação das garantias e prerrogativas da Defensoria Pública, bem como os direitos fundamentais do acusado – contraditório
,
ampla defesa e o devido processo legal
-
, quando do recebimento da denúncia
e não ter
o Juízo de origem
consider
ado
o posicionamento técnico do Defensor Público
e
receb
ido
a manifestação como se defesa prévia fosse,
entendo não ter cabimento
, pois
em momento nenhum a defesa esteve privada da oportunidade de arrolar testemunhas, especificar as provas que seriam produzidas, apresentar documentos, requerer diligências ou desempenhar outros atos relativos ao exercício da ampla defesa,

ao revés, foi a
defesa

quem deixou de

apresenta
r

a
defesa prévia
,
optando
tão
somente
por apresentar
teses
com vistas à
suspensão do processo
,

oque reforça a impossibilidade de reconhecimento da aventada nulidade pro
cess
ual
.

Ora, apresentar ou não argumentos relativos ao interesse do acusado de fato constitui prerrogativa, não apenas da Defensoria Pública, mas também de advogado constituído ou defensor
dativo,
de quem se exige, caso se considere prejudicad
o
em seu direito, suscitar sua irresignação na primeira oportunidade
de
falar nos autos, sendo tal providência uma faculdade assegurada à defesa do réu.

Sob a ótica do
art. 565
,
do CPP
, “
N
enhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente
a
formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”. Ou seja, a parte que deu causa à irregularidade não poderá pleitear a decretação da anulação do ato.

Em outras palavras, nenhuma das partes envolvidas no processo penal pode alegar nulidade se ela mesma tiver causado a irregularidade ou se a formalidade em questão só for relevante para a parte adversa.

O que preceitua este artigo é a prevalência da ética e o afastamento da má-fé.

Nas palavras de Guilherme Souza
Nucci
:

“Do mesmo modo que é exigido interesse para a prática de vários atos processuais, inclusive para o início da ação penal e para a interposição de recurso, exige-se tenha a parte prejudicada pela nulidade interesse no seu reconhecimento. Logo não pode ser ela a geradora de defeito, plantado unicamente para servir a objetivos escusos” (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 2011, pág. 827)
”
.

Esse dispositivo visa evitar que uma das partes se beneficie de sua própria conduta inadequada ou que tente invalidar o processo com base em formalidades que não afetam seus próprios interesses.

Além do mais, ve
rifica-se que a defesa se deu por ciente do ato processual de recebimento da denúncia em 28.03.2022, porém somente em 28.03.2023 veiculou tal insurgência quando da apresentação de Resposta à Acusação, isto é, há
exatamente
01 (um) ano após sua ciência, mantendo
-se
inerte nos autos na primeira oportunidade em que lhe coube, ocorrendo, portanto, a preclusão, ou seja, a perda do direito de alegar a irregularidade. Assim, entendo inequívoca a sua ciência e plenamente resguardada a ampla defesa do réu (Id. 205125925 – p. 179).

Deve ser considerado, ainda, o fato
que os argumentos recursais poderiam ter sido suscitados como uma preliminar da defesa prévia, a qual poderia estar completa com testemunhas e teses de defesa.

Outrossim
, ainda que houvesse a inobservância da apresentação de defesa prévia antes do recebimento da denúncia, este ato poderia gerar nulidade relativa somente se demonstrados prejuízos pela defesa, o que não ocorreu, pois a defesa não logrou demonstrar efetivo prejuízo experimentado em razão da alegada “falta de defesa prévia”.

Neste sentido tem sido o entendimento adotado pelo Su
premo
Tribunal Federal - STF:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Recurso. Manifestação pessoal pelos réus. Razões apresentadas pelo patrono que não fora intimado da sentença. Apelação regularmente processada. Prejuízo inexistente. Nulidade absoluta presumida não caracterizada. HC denegado. Precedente.
Não há, no processo penal, nulidade ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu
(STF - HC: 92568 SP, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 18/11/2008, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
-232 DIVULG 04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-02 PP-00239)”.

No mesmo sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de
Justiça -STJ
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO AO LAUDO PERICIAL DO APARELHO CELULAR. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1
. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no
acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)”.

Inclusive, a esse respeito, também o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.

De outro modo, não basta
a
mera existência de uma irregularidade, é preciso comprovar que essa irregularidade causou danos concretos ou prejudicou de alguma forma os direitos das partes envolvidas, o que não ficou comprovado pela defesa.

No caso em tela, a rigor, diferentemente do que sustenta a defesa, o magistrado de primeiro grau seguiu todos os trâmites da lei de tóxicos, de maneira que não há se falar em prejuízo ou nulidade, estando a decisão escorreita, servindo de marco interruptivo da contagem do prazo prescricional.

Nesses termos, eventual deficiência na defesa técnica, ainda que procedente, seria causa de nulidade meramente relativa, de modo que deve ser demonstrada com a indicação objetiva do prejuízo ocasionado ao réu, conforme preceitua a Súmula n. 523, do Supremo Tribunal Federal, abaixo reproduzida:

“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulara se houver prova de prejuízo para o réu”.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que a i. Defesa do recorrente entenda que a alegada nulidade possua natureza absoluta, esclareço que a atual jurisprudência do
eg
. Superior Tribunal de Justiça orienta que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas absolutas sujeitam-se à preclusão consumativa e à demonstração do prejuízo causado.

Por fim, não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando não decorrido o prazo prescricional previsto na legislação de regência.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, em consonância do parecer da PGJ,
NEGO PROVIMENTO
para manter o indeferimento de reconhecimento da prescrição do recorrente nos exatos termos da
r.
decisão recorrida, determinando, por consequência
,
o prosseguimento do feito.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024